Tribunal: CARF
Processo: 15504.005839/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.005839/2010-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.624 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA DIVINA PROVIDÊNCIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
COM
A
DEMANDA
ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA TÁCITA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula Carf no 1.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento para declarar a
definitividade do lançamento, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e
judicial, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, que lhe deram provimento, com retorno ao colegiado recorrido, e o conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.

Assinado digitalmente
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício.

Assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado(a)), Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ausente a conselheira Rita Elisa da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.005839/2010-11
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.005839/2010-11

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2402-005.041, proferido na Sessão de 17 de fevereiro de 2016, nos termos do
dispositivo do acórdão, a seguir reproduzido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, declarar a nulidade do
lançamento fiscal por vício formal.
O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
LANÇAMENTO
EFETUADO SOB A ÉGIDE DA LEI N.° 10.101/2009. INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO PARA FORMALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO. Conforme
entendimento desta turma, aos lançamentos efetuados após a vigência da Lei n.°
12.101/2009, o fisco deve apurar se a entidade cumpre os requisitos previstos na
legislação vigente na data dos fatos geradores. No entanto, deve adotar, para fins de
formalização do lançamento, o ato procedimental previsto na nova legislação.
ERRO DE PROCEDIMENTO. VÍCIO FORMAL A adoção de procedimento
inadequado a ensejar a lavratura do Auto de Infração de contribuições previdenciárias
enseja a declaração de sua nulidade pela ocorrência de vicio formal.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Imunidade. Entidades Beneficentes
de Assistência Social.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Quarta Câmara, da
Segunda Seção do CARF deu seguimento ao apelo, nos termos do Despacho de e-fls. 805 a 811.
Em suas razões para a reforma do acórdão, a Fazenda Nacional aduz, em síntese,
que a Lei no 12.101, de 2009 dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência
social e regula os procedimentos de isenção das contribuições para a seguridade social; que a
referida lei revogou expressamente o art. 55, da Lei no 8.212, de 1991; que não se vislumbra no
novo ordenamento qualquer das hipóteses previstas na legislação capazes de ensejar sua
aplicação retroativa; que se aplica na hipótese o art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento
reporta-se à data do fato gerador e rege-se pela legislação então vigente, não se aplicando na
espécie a exceção do § 1o do referido dispositivo; que o requerimento da isenção, antes da edição
da Lei 12.101/2009, encontrava-se listado pelo art. 55 da Lei 8.212/91 como requisito exigido
para a fruição da isenção das contribuições previdenciárias, e que ao excluí-lo das condições
necessárias ao gozo da isenção, o novo regramento em nada disciplinou o processo de
fiscalização ou critério de apuração; que o art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, por sua vez, apenas
reflete as conseqüências imediatas do descumprimento dos requisitos elencados pela nova lei,
que afastou a exigência do requerimento da isenção.
A contribuinte foi cientificada do Acórdão Recorrido, do Recurso Especial da
Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 07/11/2016 (e-fls. 872), mas antes, em
10/10/2016 já apresentara as Contrarrazões de e-fls. 816 a 833 nas quais sustenta, em síntese,
que o recurso não demonstrou a divergência; que o acórdão recorrido se ateve à análise do
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.005839/2010-11

procedimento observado pela entidade fiscalizadora enquanto o paradigma adentrou no exame
do mérito quanto à aplicação retroativa da Lei no 12.101, de 2009; que o acórdão paradigma
analisa o direito material enquanto o recorrido se atém ao direito processual; que tanto isso é
verdade que os resultados são distintos, com o paradigma mantendo a cobrança das
contribuições, enquanto o recorrido concluiu pela nulidade do lançamento. Quanto ao mérito
aduz a contribuinte que a Lei no 12.101, de 2009 tem nítido caráter procedimental, uma vez que
se refere a atos a serem praticados, incidindo a exceção do § 1o do art. 144 do CTN; que esse é o
entendimento do STJ (REsp 1134665/SP). Também defende a contribuinte a aplicação ao caso
da regra do art. 106, II, “c”, que trata da retroatividade benigna.
É o relatório.

Voto
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto à demonstração da divergência,
examino a objeção levantada pela contribuinte em sede de Contrarrazões de que o acórdão
recorrido se ateve à análise do procedimento observado pela entidade fiscalizadora enquanto o
paradigma adentrou no exame do mérito quanto à aplicação retroativa da Lei no 12.101, de 2009,
e outros argumentos afins, conforme acima relatado.
O cerne da questão proposta pelo recurso é exatamente a possibilidade ou não de
aplicação retroativa do art. 32, da Lei no 12.101, de 2009, e é exatamente sobre esse ponto que
divergem os acórdãos recorrido e paradigma, um entendendo pela retroação, o outro, não. Clara,
portanto, a divergência de entendimentos.
No mais, restando atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Quanto ao mérito, deve ser analisado, preliminarmente, o fato, trazido aos autos
pelo próprio sujeito passivo, de que foi interposto perante o Poder Judiciário Ação Declaratória
de Imunidade. De fato, consta dos autos peças judiciais, dentre elas sentença (e-fls. 721 e ss) em
que fica claro que a contribuinte pleiteava em juízo o reconhecimento da imunidade sob o
fundamento da inaplicabilidade da Lei no 8.212, que dizia ser inconstitucional. Também consta
dos autos que transitou no TRF a Ação Ordinária/tributária no 2001.38.00.035941-9, a qual,
inclusive, transitou em julgado em desfavor do contribuinte. Transcrevo a seguir excerto do
Acórdão do (Relator Desembargador Antônio Ezequiel).
No caso sub examen, o MM Juiz considerou que as disposições do CTN a respeito da
matéria harmonizam-se com as da Lei no 8.212/91, mas reconheceu o direito à
imunidade, com relação à quota patronal, enquanto a autora for possuidora do
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, sem exigir a prova de qualquer outro
requisito legal (ver fls. 81/84). Mas, como a dispensa do pagamento de tributo, seja em
razão de isenção ou de imunidade, pressupõe a demonstração dos requisitos
constitucionais ou legais a que uma e outra se sujeitam, se se encontra regulada a
matéria de que trata o § 7o, do art. 195 da CF pelos arts. 9o e 14 do CTN, deve-se exigir
prova de que a entidade não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título; aplica, integralmente, no país, os seus recursos na manutenção
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.005839/2010-11

dos seus objetivos institucionais, e mantém escrituração de suas receitas em livros
revestidos das formalidades legais (CTN, art. 14, inciso I, II e III.)
Ora, in casu, verifica-se que a apelada comprovou apenas que era, à época da inicial
(outubro de 2001), detentora de “registro e certificado de entidade de fins filantrópicos”,
válido até 05/06/2003, e de que se dedica a trabalhos de assistência social, valendo
ressaltar que, embora conste de seu Estatuto Social que nenhum membro da Diretora
receberá remuneração pelos seu trabalho, nem serão distribuídos lucros, dividendos,
bonificações ou vantagens aos seus participantes ou mantenedores, sob qualquer forma
ou pretexto”(art. 17), bem assim que todos e quaisquer rendimentos auferidos pela
Associação serão integralmente aplicados no país e no exato cumprimento das
finalidade a que se propõe a Associação (art. 19) tenho que a efetivação na práticas
dessas diretrizes deveria ter sido apurada, nos autos, em prova pericial contábil, o que,
como visto, não ocorreu, levando a apelante a arguir, nas razões de apelo, a ausência de
prova da satisfação dos requisitos legais para auferimento do benefício (fl. 88).
Como, entretanto, no meu entender, as entidades que não demonstrem deter direito
adquirido, por gozar de isenção na vigência da Lei n. 3.577/59, devem sujeitar-se às
condições do art. 55 da Lei no 8.212/91, em sua redação anterior à da Lei no 9.732/98
(enquanto prevalecer a medida cautelar deferida na ADI 2028/DF) constata-se que, a
par de não haver a apelada comprovado que, efetivamente, cumpre as exigências dos
incisos III, IV e V do citado art. 55, não provou sequer, ser reconhecida como de
utilidade pública por ato federal e estadual ou municipal, exigência contida no inciso I
do mesmo art. 5o, pelo que não satisfaz os requisitos legais para gozar do benefício
pretendido.
Portanto, o contribuinte propôs ação judicial em que questionava a
constitucionalidade das mesmas normas em que se baseou a autuação, configurando a situação
de concomitância entre a discussão na esfera administrativa e judicial. Ou seja, a contribuinte
optou pela via judicial para o reconhecimento do direito à isenção, e mesmo assim não logrou
êxito, por não comprovar atender os requisitos para obter o benefício. E esse é o ponto. Ao
propor a ação judicial o contribuinte renunciou o direito de discutir a mesma matéria na via
administrativa, conforme prevê o art. 38, da Lei no 6.830, de 1980. Confira-se:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto. (destaquei)
O regimento Interno do CARF (anexo II da Portaria MF no 343, de 2.015) também
dispõe a respeito, nos seu artigo 78. Vejamos:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.005839/2010-11

Por fim, desde longa data, o CARF editou a Súmula no 1, com o seguinte
enunciado:
Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
No presente caso é inequívoca a concomitância entre a ação judicial e a matéria
em discussão na esfera administrativa, aplicando-se as normas acima reproduzidas.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento, para declarar a definitividade do lançamento, por concomitância da
discussão nas esferas administrativa e judicial,

Assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital